Tribunal: CARF
Processo: 14751.720421/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720421/2014-86
ACÓRDÃO
2102-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA. INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF No2.
REDUÇÃO DA MULTA PARA 20%. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 61 e § 2o da Lei no
9.430/96, só é aplicado para limitar a multa de mora em 20%, não havendo
previsão para a sua aplicação quando se trata de multa de ofício.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720421/2014-86
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-69.149 - 5a
Turma da DRJ/BSB de 18 de agosto de 2015 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 01/60)
Em 05/01/2015 foram lavrados, em face do RECORRENTE, os seguintes AIs,
oriundos de procedimento fiscal realizado para os fatos geradores ocorridos entre janeiro/2010 e
Dezembro/2011:
- AI N°51.071.397-1, relativas à parte patronal, inclusive aos riscos de acidentes do
trabalho (RAT), no valor de R$ 3.504.759,28;
- AI N°51.071.398-O, relativas à parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, arrecadadas mediante desconto, presumido feito, nas suas
remunerações, no valor de R$ 1.426.912,52; 1.1.
E Auto de Infração (AI), para aplicação da multa por infração a obrigação
previdenciária acessória:
- AI N° 51.071.399-8 (CFL 30), relativa à elaboração e apresentação da folha de
pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação
previdenciária, no valor de R$ 1.812,87.
Também foram objetos da ação fiscal os órgãos Fundo Municipal de Saúde - FMS
(CNPJ: 08.715.618/0001-40); Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS (CNPJ:
08.866.962/0001-30); Instituto Cândida Vargas - ICV (CNPJ: 35.501.733/0001-94) e Fundo
Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - PROCON (CNPJ: 06.533.588/0001-25), todos vinculados
à RECORRENTE.
As contribuições previdenciárias não informadas em folha foram aferidas com base
em EMPENHOS. Foi aplicada MULTA DE OFÍCIO no patamar de 75%. Os fatos geradores e as
correspondentes contribuições lançadas não foram regular e espontaneamente declarados e/ou
recolhidos, nem o sujeito passivo comprovou a declaração, em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social), e/ou recolhimento, em GPS (Guia da Previdência Social).
Esclarece-se que (Fl. 5375):
1 - As folhas de pagamento da PMJP foram apresentadas de forma incorreta, sem
a relação analítica dos servidores e respectivas remunerações;
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720421/2014-86
3
2 - Não foram apresentadas as partes das folhas identificadas nos empenhos
referentes a pagamentos a servidores vinculados ao Fundo Municipal de
Assistência Social — FMAS e aos contribuintes individuais (autônomos);
3 - As folhas de pagamento apresentadas não informam todos os segurados e
respectivas remunerações, o que resultou, consequentemente, no lançamento de
parte das contribuições previdenciárias por arbitramento, apuradas por aferição
indireta, com base em empenhos, obtidos por meio do SAGRES do Tribunal de
Contas do Estado — TCE/PB;
4 - A não apresentação da remuneração dos segurados contribuintes individuais e
alguns contribuintes empregados, o que constitui infração à obrigação
previdenciária acessória disposta no art. 32, I, da Lei no 8.212/91.
Impugnação (fls 5371/5394)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 04/02/2015, na qual
em síntese alega que:
1. Preliminarmente, que houve cerceamento de defesa por se basear em
alegação genérica;
2. Houve arbitramento indevido da base de cálculo e foram desconsideradas as
planilhas apresentadas;
3. Que a multa aplicada possui caráter confiscatório sendo, portanto,
inconstitucional devendo ser limitada a 20% (Art. 35, Lei 8212/1991);
Pede ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a nulidade do auto de
infração por cerceamento de defesa e a ANULAÇÃO do procedimento fiscal. Alternativamente,
pede a redução da multa de ofício em 20%.
Despacho DRJ (fls.5479/5482)
Em 31/03/2015 a 5a Turma da DRJ/BSB proferiu Despacho determinando diligência
para verificar se se houve lançamento dos segurados como contribuintes individuais e se já houve
o recolhimento das contribuições previdenciárias permitindo ao contribuinte para manifestação
sobre a Informação Fiscal resultante.
Informação fiscal (5484/5487)
Em 06/05/2015 a DRF João Pessoa encaminhou a informação fiscal com a seguinte
conclusão:
A fiscalização, especificamente, por meio do TCIF n°01 (anexo: Termo "E", itens 2,
2.3 e 2.3.1), constatou, em análise e comparação dos empenhos com a folha de
pagamento digital apresentada, a não apresentação da folha de pagamentos a
servidores constantes dos empenhos considerados referentes ao Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS, e intimou, mas o contribuinte não as apresentou,
nem justificou a não apresentação em sua resposta escrita (anexo: DOC "C") ao
TCIF n° 01.
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720421/2014-86
4
Observando que, em atendimento ao TCIF n° 01, o contribuinte reapresentou a
folha dos segurados empregados da Prefeitura Municipal - PMJP, e apresentou
pela primeira vez as do programa Projovem, Fundo Municipal de Saúde - FMS e
Instituto Cândida Vargas - ICV, em meio digital / MANAD, conforme recibos de
entrega de arquivos digitais (anexo: DOC "D").
Na falta de apresentação da referida folha de pagamento do FMAS, a fiscalização
apurou por aferição indireta pagamentos feitos a servidores contratados
temporariamente nos empenhos do FMAS obtidos no TCE/PB, de acordo com os
serviços prestados descritos nos históricos dos respectivos empenhos,
relacionados no demonstrativo elaborado pela fiscalização (anexo “G”).
O contribuinte não apresentou, no procedimento fiscal e na defesa, não justificou
a não apresentação das folhas correspondentes aos pagamentos feitos aos
servidores referentes aos empenhos considerados do FMAS, não demonstrou que
os referidos servidores e respectivas remunerações constam informados nas
folhas digitais apresentadas à fiscalização, nem comprovou a declaração e/ou o
recolhimento das correspondentes contribuições previdenciárias devidas.
Observando que não há GFIP com movimento informada e GPS recolhida no CNPJ
do FMAS (08.866.962/0001-30), conforme demonstrado no anexo "AE".
O Contribuinte devidamente intimado via postal, em 11/05/2015 (Fl. 5490), não
apresentou manifestação sobre a diligência realizada (Fl. 5492).
Acórdão (fls. 5493/5504)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
VALIDADE DO LANÇAMENTO
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos
os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os
valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
NECESSIDADE DE COMPROVAR O ALEGADO
Alegações genéricas, desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir
lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A utilização da multa amparada legalmente no artigo 35-A da Lei 8.212/91,
combinado o art. 44 da Lei no 9.430/96, não caracteriza efeito confiscatório.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram
o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados. A
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720421/2014-86
5
extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressuposto a existência
de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, tratando especificamente
sobre a inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal que
esteja em litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.5511/5527)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2015 no qual
limita-se a questionar a constitucionalidade da multa aplicada e a ocorrência de cerceamento de
defesa apto a ensejar a anulação do lançamento tributário.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido na parte em que é devolvido, estando as demais matérias
apresentadas na impugnação preclusas.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega CERCEAMENTO DE DEFESA uma vez
que os fundamentos legais dos AIs questionados foram baseados em alegações genéricas.
Importante destacar que a NULIDADE para ser reconhecida exige a comprovação do
prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Além disso, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, possibilitando ao
CONTRIBUINTE a apresentação da impugnação no prazo legal tendo conhecimento de todos os
fatos a ele imputados e dos fundamentos que os embasaram afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720421/2014-86
6
No Mérito
Quanto ao mérito a RECORRENTE alega inconstitucionalidade da multa de ofício
aplicada no patamar de 75% por possuir efeito confiscatório.
A apreciação de tal matéria foge a competência deste CONSELHO, uma vez que o
juízo de constitucionalidade é competência privativa do PODER JUDICIÁRIO. Aplicação da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Alternativamente, pede ainda que seja aplicada a multa de 20% em conformidade
com o art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 61 e § 2o da Lei no 9.430/96.
Porém, tal dispositivo só é aplicado para limitar a multa de mora em 20%, não
sendo cabível a sua aplicação à multa de ofício, conforme reza os dispositivos transcritos:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE provimento. É como
voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 5542
DF CARF MF
Original